Tribunal: STF
Processo: EP 91
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal decorrente da condenação definitiva de MATHEUS FERNANDES BOMFIM, nos autos da Ação Penal n.º 1.115/DF, à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.
Em 6/11/2025, a defesa do apenado requereu a expedição de declaração de comportamento carcerário pela Penitenciária IV do Distrito Federal, onde ele cumpre pena; a progressão de regime; e o cumprimento do restante da pena em regime semiaberto na cidade de Vitória da Conquista/BA, onde tem ofertas de trabalho e estará mais próximo da filha (eDocs. 120 - 126). 
Em 10/11/2025, determinei à Secretaria Judiciária proceder a retificação da guia de recolhimento; oficiei ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para proceder à elaboração de novo atestado de pena a cumprir; e oficiei à Direção da Penitenciária IV do Distrito Federal, para que proceder à emissão de atestado de comportamento carcerário do apenado (eDoc. 128). 
A retificação da guia de recolhimento e a emissão dos atestados foram realizadas (eDocs. 132, 135 e 137).
Em 11/12/2025, indeferi o pedido de progressão de regime (eDoc. 151).
Em 5/3/2026, a defesa do apenado apresentou o seguinte requerimento: “A) Concedido o ao Detento o Atestado de Cumprimento de Pena, o qual requer seja complementado pela Declaração de Comportamento Carcerário fornecido pelo PDF IV onde o réu cumpre pena; B) O Regime de progressão de pena para o semiaberto; C) Desde logo, requer-se que caso não haja disponibilidade de vaga em Vitória da Conquista, levando em consideração o bom comportamento que, então, se aplique a prisão humanizada ( isto é, trabalhe durante o dia e a noiote durma em sua residência, obedecendo todas as regras importas). D) Acolhido o pedido para detento possa cumprir o restante da pena em semiaberto na cidade de Vitória da Conquista -BA” (eDoc. 151).
Em 13/3/2026, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal remeteu o atestado de pena a cumprir atualizado (eDoc 157). 
Em 16/3/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “(...) pela expedição de ofício à Direção da Penitenciária IV do Distrito Federal, para que encaminhe novo atestado de comportamento carcerário do apenado Matheus Fernandes Bomfim” (eDoc. 159).
Em 17/3/2026, determinei a expedição de ofício à Direção da Penitenciária IV do Distrito Federal, para que encaminhasse novo atestado de comportamento carcerário do apenado Matheus Fernandes Bomfim, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (eDoc. 161).  
Em 26/3/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “(...) pelo deferimento do pedido de progressão de regime prisional e pela expedição de ofício à Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP) da Bahia para que se manifeste acerca da possibilidade de transferência do apenado para cumprimento de pena em regime semiaberto na cidade de Vitória da Conquista/BA” (eDoc. 170).
Em 31/3/2026, determinei a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, procedesse à retificação do ATESTADO DE PENA A CUMPRIR do apenado MATHEUS FERNANDES BOMFIM, em observância à condenação por crimes cometidos com violência e grave ameaça (art. 112, III, da Lei de Execução Penal) (eDoc. 172).
Em 8/4/2026, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal remeteu o atestado de pena a cumprir atualizado (eDoc. 175).
Em 14/4/2026, deferi a progressão para o regime semi-aberto (eDoc. 176).
Em 17/4/2026, o Juízo da Vara de Execuções Penais de Vitória da Conquista informou a ausência de vagas no estabelecimento prisional local (eDoc. 184).
Em 23/4/2026, a Direção da Unidade IV do Distrito Federal remeteu documentos relativos a atividades desempenhadas em programas oficiais de remição (eDoc. 185), assim como comunicou que “O sentenciado MATHEUS FERNANDES BOMFIM foi transferido, em 17 de abril de 2026, para o Centro de Internamento e Reeducação - CIR, para cumprimento de pena em regime semiaberto, em conformidade com a decisão proferida por essa Suprema Corte”(eDoc.187).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se (eDoc.191):

a) pelo reconhecimento da remição de nove dias da pena, em razão da atividade laboral exercida no período de julho/2025; e 
b) pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, para que determine ao estabelecimento penal, especificamente quanto ao período de agosto/2025 a janeiro/2026, a complementação dos documentos comprovatórios, para fins de remição penal, de modo a incluir o trabalho realizado pelo apenado no período requerido, a jornada imposta e o seu efetivo cumprimento, bem como o seu comportamento carcerário.

MATHEUS FERNANDES BOMFIM,  35 anos de idade, cumpriu 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 13 (treze) dias de pena. Foram remidos 344 (trezentos e quarenta e quatro) dias de pena. O apenado foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

É o relatório. DECIDO.

No que diz respeito à remição de pena, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem do tempo a remir será feita à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho e de 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional.
Na hipótese, a documentação encaminhada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (eDoc. 186) comprova que o sentenciado exerceu atividade laboral na administração penitenciária IV do Distrito Federal, na Chefia de Pátio, bloco 2, de 1º/7/2025 a 31/7/2026 (28 dias); 1º/8/2025 a 31/8/2026 (28 dias); 1º/9/2025 a 30/9/2025 (27 dias); 1º/10/2025 a 31/10/2025 (27 dias); 1º/11/2025 a 30/11/2025 (25 dias); 1°/12/2025 a 31/12/2025 (28 dias); 1º/1/2026 a 31/1/2026 (28 dias).
Contudo, não juntou aos autos, documentos comprobatórios da presença do executado no local de trabalho e do cumprimento da jornada diária, quanto ao período de agosto  de 2025 a janeiro de 2026.
Desta forma, o tempo computado para remição da pena pelo trabalho, corresponde a 9 (nove) dias de remição de pena, na medida em que a cada três dias de trabalho será remido um dia de pena (Lei nº 7.210/1984, art. 126, § 1º, inciso II), conforme bem pontuado pela Procuradoria-Geral da República.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 9 (nove) dias que deverá ser remido da pena de MATHEUS FERNANDES BOMFIM, correspondente à atividade laborativa comprovada.
DETERMINO, ainda:

(a) ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para que determine ao estabelecimento penal, especificamente quanto ao período de agosto/2025 a janeiro/2026, a complementação dos documentos comprovatórios, para fins de remição penal, de modo a incluir o trabalho realizado pelo apenado no período requerido, a jornada imposta e o seu efetivo cumprimento, bem como o seu comportamento carcerário, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República.
(b) a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser providenciada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, devendo o referido atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente